Tribunal: TJMT
Processo: 1015208-52.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015208-52.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VICENTE CIDINALDO DA SILVA - CPF: 275.194.141-91 (RECORRENTE), AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - CPF: 033.839.131-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
DÉBITOS PAGOS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162384663, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, confirmando a tutela de urgência concedida e condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
com correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e os juros, na forma prescrita pelo art. 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar do evento danoso.

Ainda, determinou que o reclamado regularize o fornecimento de água, no prazo improrrogável de 24h, com recurso a “caminhão-pipa” se preciso, tantos quantos forem necessários semanalmente, com a devida cobrança do valor afeto ao metro cúbico, sem qualquer adicional decorrente da utilização de caminhão/mão de obra, sob pena de multa
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dessa sentença
recorreram a parte reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração dos danos morais, enquanto que o reclamado, em suas razões recursais, alega:

1)

A inexistência de ato irregular;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A inexistência de responsabilidade da empresa.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora no id. 162384669, enquanto que a reclamada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é locador de uma sala comercial, desde o dia 20 de janeiro de 2022, localizada na Avenida Filinto Muller, nº 2.158, Setor Central
(id. 162379593).

Assevera que estabeleceu seu escritório no local, no ramo de venda de seguros, consórcios e empréstimos consignados. Afirma que recebe clientes o dia todo.

Acrescenta que, desde sua entrada no referido imóvel, vem sofrendo continuamente com a falta de água, sendo que, desde março (há sete meses), não tem nenhum fornecimento de água, embora, todas as faturas estejam pagas.

Aduz que,
foi pessoalmente na empresa reclamada solicitar providências pela falta de água, tendo sido informado por funcionários que a bomba d’água estava quebrada e, em razão da sala estar localizada no segundo andar do imóvel, nada poderia ser feito.

A parte reclamada, por sua vez, afirma que é de responsabilidade do reclamante a infraestrutura para o fornecimento de água, vez que o imóvel deveria passar por adequações na construção, pois a mangueira do caminhão-pipa não alcança a caixa de água do local, inviabilizando o abastecimento por este meio.

O magistrado singular
homologou a sentença elaborada pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, confirmando a tutela de urgência concedida e condenando a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais,
com correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento, e os juros, na forma prescrita pelo art. 1-F da Lei nº 9.494/97, a contar do evento danoso.

Ainda, determinou que o reclamado regularize o fornecimento de água, no prazo improrrogável de 24h, com recurso a “caminhão-pipa” se preciso, tantos quantos forem necessários semanalmente, com a devida cobrança do valor afeto ao metro cúbico, sem qualquer adicional decorrente da utilização de caminhão/mão de obra, sob pena de multa
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado com a decisão singular, o reclamante aduz que o valor fixado
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final,
requer
a majoração do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já a parte reclamada recorre afirmando que inexiste dever de indenizar, pleiteando a reforma da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem, compulsando os autos (id. 162379594), vê-se que as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, e abril, demonstram
o consumo de 0m3 e 1m3, corroborando com as alegações do reclamante acerca da ausência no fornecimento de água.

Ademais, no dia 24 de maio de 2022, foi deferida a tutela antecipada, determinando que a reclamada fornecesse água potável ao imóvel registrado sob
matrícula 36549 e hidrômetro nº A17H035952
, no prazo improrrogável de 24h. Ocorre que, até o dia 31 de outubro de 2022, data da sentença, não havia comprovação de que o reclamado teria cumprido a determinação judicial.

Assim, restou demonstrado que o reclamante ficou, no mínimo, por 07 (sete) meses sem o fornecimento adequado de água,
sem a parte reclamada ter comprovado documentalmente uma justificativa plausível.

Nesse viés, a
responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Assim, despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

Posto isto, o
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da parte reclamada, na medida em que não forneceu
água ao escritório do autor
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros a partir
do evento danoso. Contudo,
o
s juros de mora sobre a indenização de danos morais, em caso de relação contratual, incidem desde a citação
(CC, art. 405)
.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou parcial provimento
ao recurso do
reclamante
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais,
determinando,
de ofício
, a incidência de juros de mora a partir da citação, uma vez que se trata de relação contratual.

Ademais, cabe acrescentar que, a
partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pela parte
reclamada.

Deixo de condenar o demandado ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023